Tribunal: TJMT
Processo: 0018738-57.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018738-57.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 043.265.341-41 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDINEI PEREIRA DE SOUZA (VÍTIMA), VALDINEI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 041.475.031-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDINEI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.923.271-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONTROVERTIDA PELO ACERVO PROBATÓRIO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca.

Não sendo esta a hipótese dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, resta afastada a plena conclusão de que o recorrente efetivamente sofrera injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, e se esta foi repelida, moderadamente e com os meios necessários para tanto.

Pronúncia mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

GILBERTO PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GILBERTO PEREIRA DE SOUZA

em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da
1a Vara da Comarca de Várzea Grande/MT,
nos autos da ação
penal n.o

0018738-57.2017.8.11.0002
, que
o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121,
caput
, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
141763661
, o recorrente
pretende ver-se
absolvido sumariamente
com fulcro no art. 415, inc. IV, do CPP, ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstraram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa
.

Em contrarrazões jungidas sob o ID
141763670
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular

manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, conforme visto no ID 141763673.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
145441669,
opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 141763672), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do recurso manejado por
GILBERTO PEREIRA DE SOUZA
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Segundo consta dos autos, o ora recorrente foi denunciado e pronunciado pelo delito de homicídio porque, no dia 02 de abril de 2017, por volta das 17h30min, na residência localizada no interior do pátio da Cerâmica Osvaldo Cruz, situada na Avenida Leôncio Lopes de Miranda, s/n, Bairro 15 de maio, na cidade de Várzea Grande/MT, agindo com
animus necandi
, matou seu irmão
Valdinei Pereira de Souza
, desferindo-lhe vários golpes com uma arma branca (faca), os quais provocaram diversas lesões que forma causa eficiente da morte.

Circunstanciado o fato, passo à análise da tese recursal.

1.

Do pleito de absolvição sumária ante o reconhecimento da tese de legítima defesa:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Dessarte, a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal;
d) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima.

Isso porque a
materialidade
da infração penal
encontra-se delineada no boletim de ocorrência de ID
141762827 - Pág. 7/8
, auto de apreensão visto no ID 141762827 - Pág. 11, do laudo de identificação odontolegal de ID 141762827 - Pág. 19/23, do laudo de necropsia de ID 141762827 - Pág. 41/52, do laudo pericial realizado no local do crime visto no ID 141762827 - Pág. 59 ao ID 141762828
–
Pág. 28, do exame de constatação de faca juntado no ID 141762828 - Pág. 30/34, além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de
GILBERTO PEREIRA DE SOUZA
no ilícito, notadamente porque admitiu em juízo que, na mencionada data, desferiu golpes contra a vítima com uma faca.

Nesse ponto, o interrogatório do ora recorrente descreve o contexto fático sob sua ótica, à medida em que, após afastar seu irmão
Valdinei
de uma discussão ocorrida no vizinho à casa, e já constatando alteração no estado de ânimo da vítima – possivelmente decorrente da ingestão de bebida alcóolica associada ao uso de medicação controlada; decidiu conduzi-lo até a casa da família (ID 141762827 - Pág. 31/35 e ID 141762846).

Todavia, o relato do acusado segue descrevendo que a vítima continuou a confrontar tanto o réu quando seu genitor
Benjamin
, e, ao ver o ofendido novamente munido com uma faca e indo em sua direção, o interpelou, conseguiu desarma-lo, mas acabou por golpeá-lo na região do tórax.

Vê-se dos autos que o ponto nodal da questão repousa na tese defensiva de que o recorrente agiu em
legítima defesa
, ainda que putativa, visando tão somente repelir injusta agressão possivelmente efetivada pela vítima.

Entretanto, para além do ora pronunciado ter detalhado o fato ilícito com pormenores, não se descuida que trazem a narrativa sob a perspectiva de sua defesa, e, após análise acurada do feito, não há como afirmar, de maneira insofismável, que tenha agido acobertado pela excludente da legítima defesa.

A uma, porque, nada obstante a narrativa do réu acerca dos momentos anteriores ao ilícito, incluindo o ânimo do ofendido, tenha guarida nas elucidações trazidas pelo genitor dos envolvidos,
Benjamin Pereira de Souza

(ID 141762827 - Pág. 13/16 e ID 141762846)
,
esta descreve a ação do recorrente até o momento em que permaneceu sozinho com a vítima no interior da residência da família, determinado que ele se acalmasse; prosseguindo sua narrativa ao instante em que ouviu discussão entre seus filhos no quarto e já viu o recorrente sair com uma faca suja de sangue, tomando rumo ignorado, ao passo que foi ao encontro do seu filho vitimado.

Outrossim, conquanto não tenha pontuado em juízo, por sinal, ocasião em que foi ouvido com a presença física do réu – lado a lado conforme se vê da mídia acostada nos autos, não se desconhece que
Benjamin
declarou perante a autoridade policial que, no último momento que os irmãos foram para dentro da residência e o informando permaneceu na área,
“
Gilberto disse ao declarante que ia resolver a situação
; Que entraram para o quarto e o declarante permaneceu na área; Que nunca pensou que aquilo poderia acontecer; [...]” sic
ID 141762827 - Pág. 15 – destaquei.

O testemunho apresentado em juízo pela mãe do acusado e da vítima,
Laurumira Francisca de Souza

(ID 141762846), pouco auxiliou a elucidação do ocorrido, porquanto declarou ter permanecido na casa do vizinho depois que a vítima foi contida pelo réu e por seu esposo.

A duas porque, as peculiaridades do caso
sub judice
colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofrera injusta agressão, nos termos estipulados no art. 25 do Código Penal.

Tal perspectiva faz-nos questionar se a deflagração de
aparentemente 07 (sete) golpes com uma faca
, direcionados a região vital e que efetivamente atingiram o ofendido na região torácica e abdominal, causando-lhe as lesões descritas no exame de necropsia visto no ID 141762827 - Pág. 41, e no laudo realizado no local do crime anexado no ID 141762827 - Pág. 59 ao ID 141762828 - Pág. 28, foi o meio moderado, ou não, caso tenha sido real e injusta a alegada agressão da vítima, a supostamente rumar na direção do réu munido com uma faca (possivelmente a mesma utilizada no ilícito).

Apresentados tais elementos de convicção, vislumbro que a versão do réu é confrontada por outros elementos de provas, os quais contradizem a legítima defesa por ele alegada e, em certa medida, amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia.

Daí porque,
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que

GILBERTO PEREIRA DE SOUZA
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se esta de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequada sua pronta
absolvição sumária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019,DJe 21/06/2019).

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Feitas tais considerações, mantenho a pronúncia do recorrente.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
GILBERTO PEREIRA DE SOUZA
,
mantendo incólume
a r. decisão proferida pelo d. Juízo da
1a Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação
penal n.o

0018738-57.2017.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022